Tribunal: TJBA
Processo: 8055595-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055595-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZINHA SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. REAJUSTE DE SUBSÍDIO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ANTERIOR. IDENTIDADE DE OBJETO E ABRANGÊNCIA SUBJETIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASO EM EXAME Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por professora estadual aposentada sob o regime de paridade, contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia – SAEB e do Estado da Bahia. A impetrante busca o reajuste de seu subsídio para o valor do Piso Nacional do Magistério, com a respectiva incidência em verbas reflexas e o pagamento das diferenças retroativas, sob o argumento de que a Lei Federal nº 11.738/2008 lhe assegura tal direito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante possui interesse de agir para impetrar o presente Mandado de Segurança individual, uma vez que a matéria pleiteada e a abrangência subjetiva do direito invocado já foram objeto de Mandado de Segurança Coletivo com trânsito em julgado nesta Corte. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança exige a comprovação de direito líquido e certo e a presença das condições da ação, incluindo o interesse de agir. O interesse de agir pressupõe a necessidade e utilidade de um provimento jurisdicional. O direito ao reajuste do subsídio de professores aposentados pela paridade ao Piso Nacional do Magistério, com reflexos, já foi reconhecido por esta Corte em Mandado de Segurança Coletivo com eficácia erga omnes aos beneficiários. A impetrante, como professora estadual aposentada sob o regime de paridade, está abrangida pelo título judicial coletivo preexistente. A existência de título judicial apto a satisfazer a pretensão elimina a necessidade de nova demanda individual para o reconhecimento do direito. A via adequada para a impetrante é a execução do julgado coletivo. A manutenção do presente Mandado de Segurança caracteriza ausência de interesse processual, implicando a extinção do processo sem resolução do mérito. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Processo extinto sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055595-90.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante TEREZINHA SOUZA OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em extinguir o processo sem resolver o mérito, nos termos do voto do relator.